Tribunal: TJSP
Processo: 0000630-80.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
FALTA DISCIPLINAR – Preliminar de falta de fundamentação – Rejeição – Nulidade – Não ocorrência – Sentenciada que descumpriu ordem, recusando-se a "tranca" após banho de sol – Subversão da ordem e disciplina da unidade prisional – Desobediência – Falta grave – Configuração – Perda dos dias remidos – Consequência. Agravo desprovido.